Tribunal: TJSP
Processo: 2078735-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2078735-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Agudos, em que é paciente ALLAN
WILLIAN DE ANDRADE ALVES e Impetrante ENEIDE APARECIDA DANIEL DE
CASTRO GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Convalidada a liminar,
concederam parcialmente a presente ordem para que, Allan Willian de Andrade
Alves aguarde o julgamento da apelação interposta em liberdade, mediante aplicação
de medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV e V do Código de
Processo Penal, quais sejam, comparecimento periódico em juízo para informar e
justificar suas atividades (devendo o primeiro comparecimento ocorrer em 30 dias
corridos a contar da reabertura dos prédios do Poder Judiciário ao acesso público),
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga e, por fim, a proibição
de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia autorização judicial,
comunicando-se com urgência, expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor do
paciente, cabendo ao Juízo proceder às devidas advertências e formalizações, V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078735-18.2020.8.26.0000 -Voto no 13244
2
Habeas Corpus no 2078735-18.2020.8.26.0000
Comarca/Vara: Agudos - 1a Vara Judicial (Autos no 1500325-35.2018.8.26.0594)
Impetrante: Eneide Aparecida Daniel de Castro Guedes
Paciente: ALLAN WILLIAN DE ANDRADE ALVES
Voto no 13244
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Liberdade provisória. De regra,
há de ser deferida a apelação em liberdade àquele que em
liberdade respondeu à instrução do processo.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Allan Willian de Andrade Alves que
estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 1a Vara Judicial
da Comarca de Agudos que decretou sua prisão preventiva quando
prolatada a sentença que o condenou a pena de seis (6) anos e três
(3) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais
pagamento de seiscentos e vinte e cinco (625) dias-multa pela prática
de tráfico de drogas.
Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente ante a ausência de fundamentação,
tendo em vista que o paciente respondeu todo o processo solto, bem
como cumpriu as medidas cautelares durante todo o período da
instrução processual. Diante disso, o impetrante reclama seja-lhe
assegurado aguardar em liberdade o julgamento de sua apelação,
demandando, inclusive, o deferimento de liminar nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078735-18.2020.8.26.0000 -Voto no 13244
3
Deferida, parcialmente, a liminar (fls. 57-59), e prestadas as
informações pela Autoridade indicada como coatora (fls. 65-66), em
parecer subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 69-76).
É o relatório.
Concede-se parcialmente a ordem.
Consta dos autos que o paciente foi condenado a pena definitiva
e total de seis (6) anos e três (3) meses de reclusão, em regime
inicialmente fechado, mais pagamento de seiscentos e vinte e cinco
(625) dias-multa por infração ao artigo 33, caput da Lei no
11.343/2006, tendo sido decretada sua prisão preventiva em
sentença, indeferido o apelo em liberdade.
Primeiramente,
tem-se
como
formalmente
motivada
a
decretação da prisão do paciente, eis que o magistrado apresentou,
na sentença, as razões técnicas pelas quais determinava a restrição à
liberdade de Allan, tendo em vista os depoimentos dos policiais de
que o paciente estaria ainda envolvido com tráfico de drogas.
Consoante relatado às fls. 70-73 dos autos principais, o magistrado a
quo justificou a prisão preventiva do paciente eis que “Embora não
haja pedido do Ministério Público pela prisão preventiva, no presente
feito, determino de ofício com fundamento no artigo 311 do Código de
Processo Penal. Conforme revelado pela instrução penal, o réu Allan
William de Andrade Alves continua na prática do crime de tráfico de
drogas. Portanto, evidentemente há grave risco à ordem pública. O
réu revela insensibilidade exacerbada aos ditames do ordenamento.
Mesmo tendo sido preso em flagrante nesse processo tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078735-18.2020.8.26.0000 -Voto no 13244
4
liberado na audiência de custódia ? , foi incapaz de se afastar da
reiteração criminosa. Os depoimentos dos policiais militares são
contundentes sobre a reiteração. Desse modo, absolutamente
necessária a decretação da prisão preventiva para a garantia da
ordem pública”.
No mérito, todavia, nesta altura do procedimento de fato não se
apresenta ainda uma situação suficientemente idônea para recusa da
apelação em liberdade e para a imediata decretação da prisão
preventiva do paciente no momento da sentença. Isso porque a
decisão se fundou tão somente nos depoimentos dos policiais
responsáveis
pelas
diligências,
sem
qualquer
comprovação
documental nos autos e em virtude das anotações anteriores ao crime
em comento.
Em princípio, tem-se que aquele que respondeu às acusações
contra si preso cautelarmente não teria a sua situação alterada para
melhor com a sentença condenatória, haja vista a alteração do título
prisional, agora com juízo de maior certeza em seu desfavor.
No entanto, e diversamente, aqui Allan respondeu ao processo
em liberdade. De regra, em casos tais há de ser também deferida a
apelação em liberdade. A notícia de posterior condenação a uma
pena elevada ou a gravidade do delito, passível de recurso e
alteração, em si é objeto do processo. Logo, não serve como mote
para a decretação da prisão preventiva nestes autos antes da
possibilidade de questionamento da condenação em sede de
apelação ordinária, motivo pelo qual é de rigor o deferimento ao ora
paciente do direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso
de eventual apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078735-18.2020.8.26.0000 -Voto no 13244
5
Tudo isso, frise-se, sem prejuízo do respeito que se guarda para
com as preocupações do digno Juízo de primeira instância e, mesmo,
do procedimento que zelosamente cuidou de empreender ao feito.
No entanto, e notadamente em vista da gravidade da
condenação imposta em primeira instância, para melhor garantia do
Juízo de rigor a aplicação de medidas cautelares, previstas no artigo
319, incisos I, II e V e do artigo 320, ambos do Código de Processo
Penal a seguir especificadas.
Diante do exposto, convalidada a liminar, concede-se
parcialmente a presente ordem para que, Allan Willian de Andrade
Alves aguarde o julgamento da apelação interposta em liberdade,
mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319,
incisos I, IV e V do Código de Processo Penal, quais sejam,
comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas
atividades (devendo o primeiro comparecimento ocorrer em 30 dias
corridos a contar da reabertura dos prédios do Poder Judiciário ao
acesso público), recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias
de folga e, por fim, a proibição de se ausentar da Comarca em que
reside sem prévia autorização judicial, comunicando-se com urgência,
expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor do paciente,
cabendo ao Juízo proceder às devidas advertências e formalizações.
Mazina Martins
Relator